Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCISO VIII DO ART. 139 E ART. 772 DO CPC. PLEITO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR E DE SUA ESPOSA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E INDICAR BENS À PENHORA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1 – Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que, a despeito de os argumentos apresentados pela Agravante serem semelhantes aos outrora aventados, havendo pedido diverso, há que se adentrar o mérito do requerimento.
2 – Se o Credor, há anos, não paga o que deve no Feito, não será uma simples determinação de prestação de esclarecimentos e de indicação de bens à penhora que o motivará a abandonar o comportamento recalcitrante. As providências requeridas nesse sentido vão de encontro aos princípios da celeridade e da efetividade processuais, mostrando-se correto o seu indeferimento.
3 – Em Agravo de Instrumento anterior foi firmado o entendimento de que não configura fraude à execução a aquisição de imóvel residencial via contrato de financiamento, pois, consoante art. 792 do Código de Processo Civil, é a alienação e a oneração de bens – e não a sua aquisição – que podem caracterizar o ilícito. Já no presente recurso, adota-se a compreensão de que o pagamento de tais parcelas não é ilícito, mesmo que o Executado tenha outras dívidas pendentes.
4 – Eventual incompatibilidade entre a ausência de rendimentos e as movimentações financeiras averiguadas, assim como a hipótese de ocorrência de manobra bancária para pagamento do financiamento com ocultação de patrimônio sob o nome de terceiros, deve ser averiguada pela Exequente nas fontes extrajudiciais à sua disposição, não sendo o Feito originário a seara própria para investigação da vida de outras pessoas cujos bens, em princípio, não se sujeitam à Execução.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.